Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Muito embora, o julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduza cerceamento de defesa, no caso dos autos, faz-se necessário, no caso, o debate acerca da impugnação dos documentos e alegação de falsidade de assinatura formulada pela autora.
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O magistrado não possui conhecimento técnico especializado para verificar a autenticidade da assinatura constante do contrato.
4. A sentença proferida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a prova pericial.
5. Apelação conhecida e provida.